Tribunal: TCU
Processo: 016.535/1996-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6966/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), fazendo-se a (s) determinação (ões) sugerida (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.535/1996-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Bosco Neves (XXX.498.984-XX); João Batista de Azevedo Lins (XXX.499.924-XX); Luiz Antônio Rodrigues (XXX.085.364-XX); Maria Aparecida de Sousa (XXX.293.154-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT na Paraíba - DR/PB 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. converter o presente processo em tomada de contas especial, por meio de autuação de processo apartado, por cópia, destes autos nos termos do art. 47 da Lei 8.443, de 1992, do art. 252 do RITCU e do art. 41 da Resolução TCU 259, de 2014, e determinar à Sefip a quantificação dos prejuízos sofridos pelo erário em decorrência de pagamento irregular, a título de indenização, ao interessado João Batista de Azevedo Lins, autorizando, desde já, a citação de todos os responsáveis pela prática da aludida irregularidade com o correspondente dano ao erário.